Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-15.2020.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-15.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA TOMAZ - CPF: 374.143.018-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSTIÇA PÚBLICA (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
MÉRITO
– PEDIDO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO DO BISAVÔ PATERNO -
REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

A regra é a imutabilidade do nome, admitindo sua alteração apenas em situações excepcionais, conforme disposto nos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

O patronímico do bisavô paterno que a autora pretende incluir em seu nome não consta no registro civil do dos seus genitores, não ocorrendo liame na ascendência registral mais próxima capaz de autorizar o seu acréscimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002285-15.2020.8.11.0050

APELANTE: DANIELLE SILVA TOMAZ

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLE SILVA TOMAZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da ação de retificação de registro civil em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
, que julgou improcedente o pedido da inicial, deixando de condená-la nas verbas sucumbenciais, já que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, sob o fundamento de que após a manifestação do ministério público, o magistrado, de forma equivocada, proferiu decisão sem a oitiva de testemunhas e sem oportunizar à autora a produção de provas, por entender que a matéria controvertida era exclusivamente de direito.

Sustenta que o
decisum
foi proferido sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução do feito.
(Id 85526495)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id 87121472)

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. (Id 85928974)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANIELLE SILVA TOMAZ
ajuizou ação de retificação de registro civil, onde objetiva acrescentar o patronímico "CHIAPPERO" de seu avô paterno, a fim de resgatar sua identificação familiar, pugnando ao final a modificação do seu nome nos Serviço Registral de Pessoas Nacionais, para que passe a constar como DANIELLE SILVA TOMAZ CHIAPPERO.

Sobreveio sentença desfavorável, onde a apelante recorre alegando que seu direito de defesa foi cerceado.

Nesse tocante, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário das provas, sendo que cabe a ele indeferir aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONSTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO REGISTRAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro”
(TJ-MT 10166297920198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao ponto, via de regra, vigora em nosso sistema jurídico, o princípio da indisponibilidade do nome, ou seja, é imutável, suportando alterações somente em casos excepcionais.

A Lei de Registros Públicos nº 6.015/73, dispõe em seu artigo 58 que o prenome será definitivo, estabelecendo, contudo, duas situações em que o interessado pode pleitear a alteração, qual sejam:

A primeira, disposta no artigo 56, consigna a possibilidade de modificação no primeiro ano após o interessado atingir a maioridade civil, desde que não prejudique os apelidos de família, o que não é o caso dos autos, haja vista que a parte autora já possuía 31 (trinta e um) anos de idade na data da propositura da ação. (Id 85526487).

A segunda, conforme o artigo 57, diz que a alteração posterior ocorrerá somente por exceção e motivadamente, confira:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por
exceção e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei”

No caso, pretende a apelante a retificação de registro civil mediante o acréscimo do patronímico “CHIAPPERO” do bisavô paterno.

Ocorre que, da análise dos autos verifica-se que não existe comprovação necessária de que
Antônio Thomaz
utilizava-se do sobrenome Chiappero.

Isto porque, conforme se depreende da certidão de casamento e do registro civil de
Geraldo Thomaz
, avô da autora, seu genitor é identificado apenas como
Antônio Thomaz
.

Quanto a certidão que registra o óbito de
Antônio Thomaz Chiappero
, indica filiação de CHIAPPERO THOMAZ, evidenciando que CHIAPPERO corresponde ao prenome do pai de Antônio, não se tratando de nome de família.

Tal registro de óbito foi prestado por pessoa que não indica qualquer vínculo de parentesco com o
de cujus
e tampouco soube informar a linhagem materna.

Ademais, consta nas observações do registro que houve retificação de nomes realizada pela via judicial, documentos estes que a autora sequer apresentou.

Nesse raciocínio, a sentença de improcedência deve ser mantida, tendo em vista a ausência de demonstração da existência do patronímico e da utilização familiar do mesmo.

A propósito, assim também compreendeu a douta Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
cujo parecer transcrevo,
in verbis
:

“(...)Nesse sentido, adentrando à matéria, sabe-se que no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, conforme se depreende da dicção do art. 58 da Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73 -, a saber:

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

Entretanto, a própria legislação que disciplina os registros públicos guardou admitir raríssimas exceções à regra da imutabilidade do nome, conforme ressai dos artigos 56 e 57, senão vejamos:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei a alteração do registro civil não pode ocorrer por mera liberalidade ou conveniência da parte, mas deve sim, ser motivada, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

Tais regras se justificam em razão da necessidade de se outorgar segurança jurídica bem como conferir proteção a direito de terceiros e à sociedade. Assim é que a alteração do registro civil não pode ocorrer por mera liberalidade ou conveniência da parte, mas deve sim, ser motivada, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

Desta feita, cotejando os autos, não encontro razão suficiente a estribar a pretensão da Autora/Apelante, eis que, embora alegue que CHIAPPERO seria nome de família, patronímico de seu bisavô, a Certidão de Óbito de seu avô, colacionada ao id. 85526482 indica que CHIAPPERO, na verdade, seria apenas o prenome de seu bisavô, não sendo, portanto, nome de família, embora seu avô, Sr. Antônio, filho de Chiappero Thomaz, adotou o mesmo (visto id. 85526481).

Isto resta confirmado porque seu pai (filho do Sr. Antônio), Sr. Geraldo, adotou somente o sobrenome THOMAZ, não herdando CHIAPPERO, como se vê aos ids. 85526486 e 85526487.

Assim, a manifestação da volição em adotar CHIAPPERO em seus assentos originais, por si só, não encontra guarida na legislação ou jurisprudência, já que seu deferimento se trataria de fato excepcional e fundamentado.

(...)

Por conseguinte, o parecer é pelo desprovimento do apelo, mantendo-se irretorquível a r. Sentença que improcedeu o pleito de retificação do registro civil de nascimento da autora/apelante, não havendo que se falar, igualmente, em nulidade por ocorrência de cerceamento de defesa”

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME SE TORNOU MUITO EXTENSO, APÓS A INSERÇÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses previstas na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973). 2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação”
(TJ-MT - AC: 10022429020198110025 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
ALTERAÇÃO DE PATRONÍMICO – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL E JUSTO MOTIVO
– NÃO PREENCHIMENTO – PATRONÍMICO ATRIBUÍDO EM RAZÃO DO PROCESSO DE ADOÇÃO – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – ARTIGOS 56, 57 E 58 DA LEI Nº 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos aptos a comprovar a existência de uma situação excepcional, devidamente fundamentada, a justificar a alteração do sobrenome da parte apelante, o assentamento no registro civil deve ser mantido, ainda que a alteração do patronímico do interessado tenha se dado por meio de processo judicial de adoção, com o cancelamento do registro de nascimento originário, em observância ao que dispõe o artigo 47 do ECA, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial”
(TJ-MT - AC: 00004667920178110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021